Tribunal: STF
Processo: RHC 212003
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Tiago de Camargo Batista, contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que concedeu parcialmente a ordem no HC 704.781/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. (eDOC 1, p. 33)



    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos. (eDOC 1, p. 25)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus requerendo, em suma, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.



    A ordem foi parcialmente conhecida a fim de fixar o regime semiaberto.



    Nesta Corte o recorrente alega ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que no momento da prolatação do acórdão, a pena anterior já teria sido extinta, de modo a impossibilitar o reconhecimento da reincidência. 



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido.” (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 



    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    No que concerne a alegação de que o réu não era reincidente no momento da nova condenação, também não verifico ilegalidade a ser reparada.



    Após detida análise dos autos, constata-se que a extinção da reprimenda ocorreu em 17 de abril de 2015, e a prolatação de nova sentença pelo crime ora questionado se deu em 18.10.2018 (eDOC 1, p. 46).



    Assim, nos termos do art. 64, I, do Código Penal Brasileiro, o prazo depurador de 5 anos não havia se exaurido. 



    Deste modo, não verifico teratologia ou ilegalidade na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois o réu foi individualmente responsabilizado e condenado, além de suposta ilegalidade ter sido corrigida a contento. 



    Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à fixação das penas. Recurso ordinário em habeas corpus não provido”. (RHC 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14.8.2012) 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente